Tribunal: TJBA
Processo: 8006382-67.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006382-67.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, JERFFERSON VITOR PEDROSA APELADO: IRAMAR SOUSA VIEIRA e outros (4) Advogado(s):JOAQUIM JUNIO SANTOS QUINTINO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. POSSE DE LONGA DATA COMPROVADA. BOA-FÉ DOS EMBARGANTES. IRRELEVÂNCIA DA IRREGULARIDADE FORMAL NA TITULARIDADE DO DOMÍNIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EMBARGADO. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos de terceiro, determinando o cancelamento de penhora incidente sobre imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar se os embargantes possuem direito à proteção possessória contra a penhora incidente sobre o imóvel que alegam possuir há décadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou comprovado que os embargantes exercem posse de boa-fé sobre o imóvel penhorado há mais de 30 anos, posse essa pública, contínua e pacífica, suficiente para atrair a proteção do art. 674 do CPC c/c art. 1.196 do CC. 4. A penhora não pode recair sobre bem cuja posse é exercida legitimamente por terceiro estranho à execução, sob pena de violação ao devido processo legal e à proteção possessória prevista no ordenamento jurídico. 5. Honorários advocatícios fixados em consonância com os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sendo incabível a sua minoração. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8006382-67.2024.8.05.0113 em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelados IRAMAR SOUSA VIEIRA e outros (4). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.